Tribunal: TJES
Processo: 5005114-64.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005114-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRIK CORDEIRO VIAL registrado(a) civilmente como PATRIK CORDEIRO VIAL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005114-64.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRIK CORDEIRO VIAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s J
adson da Silva
M
artins - OAB/ES 3
1.241, Douglas de Jesus Luz – OAB/ES 22.766 e Elvis Rossoni Ribeiro – OAB/ES 36.247,
em benefício de
PATRIK CORDEIRO VIAL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal –
Tribunal do Juri
da Comarca de S
erra
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto,
sustenta
m

o
s
impetrante
s
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Em sequência,
a
lega
m
,
que o
coacto possui condições pessoais favoráveis.

Por fim, a
duzem
excesso de prazo na formação da culpa.

D
iante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Liminar indeferida,
conforme decisão
id
. 2918994
.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 2913556
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
i
d
. 2966104)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
E
mmanoel Arcanjo de Souza Gagno
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d.
2753503
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 25 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005114-64.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRIK CORDEIRO VIAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s J
adson da Silva
M
artins - OAB/ES 3
1.241, Douglas de Jesus Luz – OAB/ES 22.766 e Elvis Rossoni Ribeiro – OAB/ES 36.247,
em benefício de
PATRIK CORDEIRO VIAL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal –
Tribunal do Juri
da Comarca de S
erra
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto,
sustenta
m

o
s
impetrante
s
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Em sequência,
a
lega
m
,
que o
coacto possui condições pessoais favoráveis.

Por fim, a
duzem
excesso de prazo na formação da culpa.

D
iante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

De início, verifico que o impetrante reitera parcialmente as causas de pedir e os pedidos aduzidos no Habeas Corpus de nº 0032165-43.2019.8.08.0000, ação esta julgada no dia
1
8
de
d
ezembro
de
20
1
9
. Assim, transcrevo o acórdão proferido no Habeas Corpus supramencionado:

EMENTA: HABEAS CORPUS ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRISÃO CAUTELAR ILEGALIDADE DO CÁRCERE PREVENTIVO AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CPP NEGATIVA DE AUTORIA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE VIA ELEITA INADEQUADA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA ORDEM DENEGADA. 1. Encontra-se suficientemente motivada a custódia preventiva diante da gravidade do fato supostamente praticado e para evitar a reiteração criminosa. 2. Extrai-se da decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória, acostadas às fls. 381/382, que o recorrente integra facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas, o que justifica, portanto, a manutenção da custódia cautelar visando garantir a ordem pública. 3. Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica. 4. O fato do paciente ostentar condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para ensejar a liberdade. 5. Ordem denegada.

Cumpre ressaltar que é assente o entendimento da jurisprudência pátria pelo não conhecimento de Habeas Corpus que apresenta reiteração de causas de pedir e pedidos equivalentes a ação mandamental julgada previamente. Vejamos:

[...
]
III - Diante desse cenário, sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, quando configurada a simples reiteração de pedidos, confira-se: "Constatado que o presente recurso ordinário é mera reiteração de outro recurso ordinário interposto anteriormente perante esta Corte, com identidade de causas de pedir e de pedidos, não há como dar curso à irresignação" (AgRg no RHC n. 106.171/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 1º/3/2019). (...) (HC 699.276/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Portanto, em razão de apresentar reiteração de alguns pedidos já aduzidos em Habeas Corpus anteriormente julgado,
em sede liminar, não conheci
das seguintes alegações: i)
a
usência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
ii)

fundamentação
genérica e
inidônea da decisão que
manteve
a prisão preventiva
;
iii) condições pessoais favoráveis;
iv
)
m
edidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o postulante teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, n/f do art. 29, ambos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0005467-84.2018.8.08.0048.

N
o tocante às alegações de
excesso de prazo da prisão preventiva sob o argumento de que
o suplicante encontra-se preso a mais de
3
(
t
rês
) anos
,
relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. [...] 8. Ordem denegada.(HC 648.249/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 13/05/2021)

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ,
Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[
...]
Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Contudo, não verifico irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente.

E
m informações prestadas,
constato
que o feito atualmente
aguarda a realização da
sessão de julgamento
que está designada para
21
de
setembro
do corrente ano
, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que
o
magistrad
o
a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual
.

Destaco, por fim, que em casos semelhantes vem entendendo o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
pela não caracterização de excesso de prazo
em razão da superveniência da decisão de pronúncia
, conforme se exara do seguinte julgado:

[...] 1. A superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: " Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". [...](AgRg no AgRg no HC 693.999/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Pelo exposto
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrad
a,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA EXTENSÃO,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 25 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005114-64.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRIK CORDEIRO VIAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS.
ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, N/F DO ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDOS.
2.

EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
3
.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1
.Havendo
Reiteração
parcial
d
as causas de pedir e pedidos aduzidos nos Habeas Corpus de Nº
5006626-19.2021.8.08.0000
,
aç
ão
julgada

no dia
16 de fevereiro de 2022, inviável o seu conhecimento.

2.
Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o Magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual
.
E
m casos semelhantes vem entendendo o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
pela não caracterização de excesso de prazo
em razão da superveniente apresentação de decisão de pronúncia.

3
.
Ordem
parcialmente conhecida e, na extensão,
denegada.

Vitória, 25 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.